Tribunal: STJ
Processo: 0715491-97.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897818 - DF (2025/0113019-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA JORGE DE OLIVEIRA - DF048545
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - DF029691
AGRAVADO
: JESSE ELIAS CARDOSO
AGRAVADO
: MICHELE GOMES DOS REIS
AGRAVADO
: ROGERIO AQUINO CARDOSO
AGRAVADO
: NEIDE CRISTINA ALVES SILVA
ADVOGADO
: SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS - DF045496
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios decidiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos
autos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
13/05/2025
19/05/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA47592536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 114e350b-bd49-458a-aafe-574bf8f05f88

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47592536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 114e350b-bd49-458a-aafe-574bf8f05f88

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897818 - DF (2025/0113019-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA JORGE DE OLIVEIRA - DF048545
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - DF029691
AGRAVADO
: JESSE ELIAS CARDOSO
AGRAVADO
: MICHELE GOMES DOS REIS
AGRAVADO
: ROGERIO AQUINO CARDOSO
AGRAVADO
: NEIDE CRISTINA ALVES SILVA
ADVOGADO
: SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS - DF045496
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios decidiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos
autos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GW CONSTRUÇOES
E INCORPORAÇÕES LTDA. (GW CONSTRUÇÕES) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 2.010).
Documento eletrônico VDA47388949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:16
Código de Controle do Documento: 7f5e1721-35e1-40c4-b7fa-bd7346adb42d

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE
CUMPRIMENTO.
NÃO
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO
DA
OBRIGAÇÃO.
ART.
523,
§
1o,
CPC.
NATUREZA
NÃO
SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, são requisitos para a
excepcional suspensão do cumprimento de sentença, quando
apresentada objeção, prévia garantia do juízo, relevância da
argumentação expendida pela parte impugnante e o prosseguimento
da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado
grave dano de difícil ou incerta reparação. Ausentes quaisquer dos
requisitos legais, não se viabiliza a paralisação do cumprimento de
sentença.
3. Uma vez fixados honorários advocatícios para a fase executiva, não
se viabiliza sua majoração na decisão que rejeita a impugnação ao
cumprimento de sentença. Precedente.
3. Agravo de Instrumento não provido (e-STJ, fl. 1.912).

Nas razões do seu inconformismo, GW CONSTRUÇÕES alegou ofensa aos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do NCPC. Sustentou que o aresto recorrido foi
omisso, porque não se manifestou acerca dos arts. 805 e 835 do NCPC no sentido de
que a execução deva se dar da maneira menos gravosa ao credor quando a ele for
possível promovê-la por outros meios.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 1.991).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
GW CONSTRUÇÕES alegou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II,
do NCPC. Sustentou que o aresto recorrido foi omisso, porque não se manifestou
acerca dos arts. 805 e 835 do NCPC no sentido de que a execução deva se dar da
maneira menos gravosa ao credor quando a ele for possível promovê-la por outros
meios.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, são requisitos para a
excepcional paralisação do cumprimento de sentença, quando
Documento eletrônico VDA47388949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:16
Código de Controle do Documento: 7f5e1721-35e1-40c4-b7fa-bd7346adb42d

apresentada impugnação, prévia garantia do juízo, relevância da
argumentação expendida pela parte impugnante e a demonstração de
que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
No caso vertente, a tese deduzida pela agravante é no sentido de que
o imóvel ofertado em garantia se constitui em caução idônea e
suficiente para a suspensão do cumprimento de sentença, pois o valor
do bem é superior ao débito e, ainda que localizado e, ainda que
localizado em Goiás, se encontra em área urbana, apto para venda
judicial e eventual quitação do débito.
Contudo, ainda que presente o esforço argumentativo do agravante,
cabe ao juiz a análise da idoneidade ou não da garantia ofertada.
Se o Magistrado a quo, analisando as características do imóvel dado
em caução, ponderou os riscos relativos à baixa liquidez e incerta
valorização do bem, à localização em outra unidade da federação, à
ausência de documento hábil a comprovar seu real valor, bem como à
recusa expressa dos credores, revela-se adequada a decisão que
rejeitou o bem ofertado a título de caução e indeferiu o pedido de
suspensão do cumprimento de sentença. Ademais, o laudo de
avaliação juntado aos autos (ID no 186422366) foi produzido de modo
unilateral, não garantindo que o valor informado seja condizente com o
valor de mercado do imóvel.
[...]
Logo, não assiste razão à parte agravante quanto à pretendida
atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (e-STJ,
fls. 1.914/1.915 e 1.918).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJDFT emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido, inicialmente, que, nos termos do art. 525, § 6o,
do NCPC, são requisitos para a excepcional paralisação do cumprimento de sentença,
quando apresentada impugnação, prévia garantia do juízo, relevância da
argumentação expendida pela parte impugnante e a demonstração de que o
prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado
grave dano de difícil ou incerta reparação.
Nesse sentido, cabe ao magistrado analisar a idoneidade e suficiência da
caução para eventual suspensão do cumprimento de sentença.
Nesse linha, no presente caso, o magistrado
, analisando as
a quo
características do imóvel dado em caução, ponderou os riscos relativos à baixa liquidez
e incerta valorização do bem, à localização em outra unidade da federação, à ausência
de documento hábil a comprovar seu real valor, bem como à recusa expressa dos
credores e, por isso, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.
Ademais, ficou destacado que o laudo de avaliação, juntado aos autos, foi
produzido de forma unilateral, o que não garantiria que o valor informado seria
condizente ao valor de mercado do imóvel.
Documento eletrônico VDA47388949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:16
Código de Controle do Documento: 7f5e1721-35e1-40c4-b7fa-bd7346adb42d

Nesse contexto, como foram levados em consideração o não preenchimento
dos requisitos necessários para a excepcional paralisação do cumprimento de
sentença e o fato de que os credores recusaram expressamente a caução ofertada,
verificou-se que o TJDFT apreciou, de forma completa, todos os fundamentos
necessários ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em nenhuma
omissão.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de GW CONSTRUÇOES com o
resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação
do disposto nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com
notório intuito infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos
elencados nos mencionados artigos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial, mas
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47388949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:16
Código de Controle do Documento: 7f5e1721-35e1-40c4-b7fa-bd7346adb42d

Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA47388949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:16
Código de Controle do Documento: 7f5e1721-35e1-40c4-b7fa-bd7346adb42d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.897.818 / DF
Número Registro: 2025/0113019-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00127680920168070007 07154919720248070000 127680920168070007 7154919720248070000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - DF029691
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
AMANDA JORGE DE OLIVEIRA - DF048545
AGRAVADO
: JESSE ELIAS CARDOSO
AGRAVADO
: MICHELE GOMES DOS REIS
AGRAVADO
: ROGERIO AQUINO CARDOSO
AGRAVADO
: NEIDE CRISTINA ALVES SILVA
ADVOGADO
: SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS - DF045496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
13/05/2025
19/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47586894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:02
Código de Controle do Documento: 97db6f7a-78ca-4508-b65e-00181daf1b4b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:02
Código de Controle do Documento: 97db6f7a-78ca-4508-b65e-00181daf1b4b